Tribunal: TJES
Processo: 5010988-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA
-
RECURSO
PROVIDO
.

1.
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3. Comprovou a Agravante que é aposentada e percebe mensalmente a importância equivalente a 01 (um) salário mínimo, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4. Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010988-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MARIA ANDREAO AROEIRA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA
-
RECURSO
PROVIDO
.

1.
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3. Comprovou a Agravante que é aposentada e percebe mensalmente a importância equivalente a 01 (um) salário mínimo, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4. Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
10988
-
93
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÔNIA MARIA ANDREÃO AROEIRA

AGRAVADO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SÔNIA MARIA ANDREÃO AROEIRA

em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato, inexistência de débito e danos morais ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 6067983) aduz a recorrente, inicialmente, que a decisão proferida vai de encontro à legislação que rege a matéria.

Aponta que juntou os documentos necessários à confirmação da hipossuficiência, sendo a sua aposentadoria a única fonte de renda auferida.

Afirma não ser devida a inscrição em qualquer programa do Governo Federal para fazer jus ao benefício, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Como pontuado no momento da análise liminar, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que se a autora realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em lei.

Ademais, comprovou a Agravante que é aposentada e percebe mensalmente a importância equivalente a 01 (um) salário mínimo, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para conceder à autora os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.